Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DAS EXEQUENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUÍDOS EM ACORDO. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. NOVA INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. RECURSO DOS EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. RECURSO DAS EXEQUENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Preliminares.
1.1. Restando verificado que a parte impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em que em ausência de impugnação específica, devendo ser rejeitada a preliminar de razões dissociadas. Preliminar rejeitada.
1.2. A ausência de interesse recursal se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.3. No caso dos autos, a correção do erro material indicado na inicial da execução não ocasiona a perda do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação de incidência de honorários advocatícios sobre excesso no valor cobrado. Preliminar rejeitada.
2. Mérito.
2.1. Recurso das exequentes.
2.1.1. Verificado nos autos que os honorários advocatícios contratuais foram inseridos no acordo homologado judicialmente, configura bis in idem a inclusão da verba honorária de mesma natureza no cumprimento de sentença que busca o pagamento das obrigações não cumpridas na transação anteriormente entabulada entre as partes.
2.2. Recurso dos executados.
2.2.1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
2.2.2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou valores divergentes entre a petição e a planilha, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido concordância do credor com o excesso apontado.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. No mérito, recurso das exequentes conhecido e não provido. Recurso dos executados conhecido e provido. Decisão reformada.